Tribunal: CARF
Processo: 16624.000992/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000992/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.329 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA (ATUAL
RAZÃO SOCIAL SIEMENS VDO AUTOMOTIVE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/03/2006
BENEFÍCIOS FISCAIS. APROVEITAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
CND.
Para a fruição de benefício tributário de isenção ou redução de imposto é
necessário que o importador comprove, no momento da importação, a quitação
dos tributos e contribuições inerentes a mercadoria, o que é feito mediante
entrega de CND.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/03/2006
CONEXÃO.
INDEFERIMENTO.
PROCESSO
JÁ
JULGADO
NA
SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.
É possível o indeferimento do pedido de apensamento pelo contribuinte
quando o processo de conexão suscitado teve o seu recurso especial julgado em
definitivo na sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47,
§§ 1o e 2o, do RICARF e quando contrário aos interesses da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girar - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000992/2009-14
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

Relatório
Com intuito de relatar os fatos de forma fidedigna, que replico o relatório da
decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição de Imposto de Importação
alegadamente recolhido 'a maior, pago através de débito automático em conta corrente
bancária na data do registro da DI n° 03/0074890-5, em 27/01/2000 (fls. 6/13), bem
como das constantes da relação seguinte:
[omissis] tabela;
Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos nos autos.
Alega o interessado ter direito 'ao beneficio fiscal concedido pelo art. 50 das Medidas
Provisórias n°s. 1939L24 (de 06/01/00), 2068-37 (de 27/12/00) e 2068-38 (de
25/01/01), convertidas em Lei n° 10.182, 'de 12 de ,fevereiro de 2001. Tal beneficio
consiste na redução de 40 % (quarenta por cento) do imposto de importação, para
empresas devidamente habilitadas quanto ao mesmo no Sistema Integrado de Comércio
Exterior - SISCOMEX, referindo-se especificamente à importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos,
destinadas aos processos produtivos das empresas e dos fabricantes de produtos
relacionados no art. 5°, §: 1° I a X (veículos leves: automóveis e comerciais leves,
ônibus, caminhões, etc).
Tendo em vista que, em home do mesmo interessado, na mesma Unidade da RFB e
tratando de: assunto idêntico (mas para Declarações de Importação diferentes) há •
diversos processos em tramitação, foram os mesmos apensados ao de n° 10831-
000.846/2005-33. Relativamente a pleito de reconhecimento de direito creditório, foram
apensados 569 (quinhentos e sessenta e nove processos), todos relacionados na tabela
acima.
Constatou-se que parte dos processos 569 processos apensados ao de n° 10831-
000.846/2005-33 apresentam registro no Programa . PerdComp, de Declaração de
Compensação, e os respectivos processos referem-se, especificamente, a 30 (trinta) dos
processos relacionados. Optou-se pela apensação, também, dos 30 processos de registro
no PerdComp (v. fls. 185). Tais processos (caso de cumulação entre PAF de
reconhecimento de direito credit6rio e PAF de pleito de compensação do referido
direito) são os relacionados na tabela abaixo:
[omissis] tabela;
Considerando-se os apensamentos, discute-se aqui o reconhecimento de direito
creditório no valor de R$ 815.215,67 (oitocentos e quinze mil, duzentos e quinze reais e
sessenta e sete centavos). E, no presente acórdão, sempre que for feita referencia ao
processo principal e à respectiva Declaração de Importação, vale o mesmo para todos os
processos relacionados anteriormente (e para suas DI's).
Voltemos à síntese dos fatos:
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DI – INDEFERIMENTO
Em 27/01/2000 o interessado submeteu a despacho aduaneiro mercadorias beneficiárias
da mencionada redução, pela Declaração de Importação no 00/0074890-5, tendo
deixado de pleitear o beneficio em questão, e recolhido integralmente o Imposto de
Importação. Em 26/01/2005, par requerimento de fls. 3, pleiteou a restituição do valor
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

que entende recolhido a maior. pelo Pedido 'de Restituição de fls. 3 e Pedido de
Cancelamento de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito Creditório de
fls. 4/5.
Anexou às fls. 39 documento comprobatório fornecido pelo DECEX, segundo o qual a
empresa está habilitada a fruir o beneficio da Lei 10.182/2001 desde 18/01/2000.
O processo tramitou pela Inspetoria da Receita Federal em São Paulo — (IRF-SP), para
revisão aduaneira e eventual retificação de Declaração de Importação.
Dentro do procedimento de análise da retificação prevista no art. 45 da IN SRF no
680/2006, o contribuinte em tela foi intimada a. apresentar as certidões negativas de
débito (CND, FGTS e Divida Ativa da Unido) abrangendo as datas de registro da DI..
Em atendimento ao termo em questão o contribuinte apresentou tempestivamente
resposta onde se manifestou pelo não cabimento da exigência de certidões negativas no
caso em tela e também que caberia A administração verificar internamente se a empresa
estaria ou não em regularidade com os tributos administradas pela Unido.
Tendo em vista o 'previsto no artigo 134 do Regulamento Aduaneiro vigente A época
dos fatos, aprovado pelo Decreto n° 91.030, de 05/03/85 (ou art. 120 do RA aprovado
pelo Decreto n° 4.543/2002, para as DI's especificadas na tabela constante do Relatório,
registradas após a vigência do novo RA) combinado com o artigo 60 da Lei 9.069, de
29/06/1995, entendeu a autoridade aduaneira que, da combinação dos dais dispositivos
legais, fica caracterizado que a exigência de prova de quitação se renova a cada
despacho objeto de redução pretendida e que a comprovação em questão deve ser feita
pelo contribuinte, não se aplicando aqui o disposto no art. 37, da Lei 9.784/99. - Ern
decorrência do exposto, foi indeferido o pedido de retificação da Declaração' de
Importação (fls. 129/131).
Em 15/05/2008 foi Proferido despacho indeferindo a retificação da Declaração de
Importação (v. fls. 129/131).
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DA
RETIFICAÇÃO DE DI- INDEFERIMENTO
Ciente da decisão denegatória de seu pleito (retificação da DI), o interessado apresentou
seu pedido de reconsideração de despacho.
Apresentou, tempestivamente, seu pedido de reconsiderado de despacho para ser
encaminhada ao Sr. Inspetor-Chefe, nos termos do § 4o, art. no 45 da IN/SRF no
680/2006.
Em seu pedido de reconsideração o impetrante manteve posição pelo não cabimento da
exigência de certidão negativa no caso em tela.
01- Argumentou que a Lei n° 10.182 não exige apresentação de CND para fruição da
redução do imposto, porém a Noticia Siscomex no 21, de 23/07/2001 não deixa qualquer
dúvida quanto a aplicabilidade do disposto no Art. 60 da Lei n° 9.069, de 29/06/1995,
para as retificações constantes no processo em tela.
02 - Reapresentou jurisprudência das 1 e 2 Turmas do STJ, que, conforme já
mencionado, ,não valem para o caso em tela, por tratarem de benefícios referentes a
mercadorias beneficiadas por drawback, beneficio este de caráter objetivo, e não à
redução ora discutida, que é um beneficio condicional do tipo objetivo-subjetivo ou
misto (vinculado qualidade do importador e à destinação do bem).
Diante do exposto, e levando-se em conta o previsto no artigo 134 do, Regulamento
Aduaneira vigente à época dos fatos, aprovado • pelo Decreto n° 91.030, de 05/03/85
(ou art. 120 do RA aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002, para as DI's especificadas na
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

tabela constante do Relatório, registradas após a vigência no novo RA), combinado com
o artigo 60 da Lei 9.069, de 29/06/1995, foi mantido o indeferimento do pleito . 0
despacho denegatório do pleito encontra-se as fls. 177/181 – Despacho Decisório
IRF/SPO n° 038/2009, de 03 de março de 2009.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
–
INDEFERIMENTO
Tendo o interessado tomado ciência do despacho decisório que manteve o '
indeferimento, e esgotado administrativamente o pedido de ,retificação, os autos foram
enviados' para a ALF/Aeroporto Internacional em São Paulo' Guarulhos- SP, para
prosseguimento, 'nos termos do artigo 58 da IN/RFB 900/2008, ou seja, apreciação
relativo .ao
reconhecimento ou não do direito creditório e a -restituição de crédito relativo ao tributo
administrado pela RFB, (no caso em estudo, o imposto de importação).
• Com base na mesma argumentação que servira de base ao indeferimento de seu pedido
de retificação de DI ( posteriormente objeto de pedido de reconsideração), e levando em
conta o referido indeferimento, que implicou em não ficar caracterizado terem os
recolhimentos sido feitos a maior que o devido, foi indeferido também o pedido 'de
reconhecimento de direito creditório. (fls. 204/208).
A - Inconformado com o indeferimento de seu pleito, o interessado apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, tempestivamente.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Analisando-se a Manifestação de
Inconformidade de fls. 224/238, constata-se que são os seguintes os principais
argumentos do recorrente:
01 - A Lei, 10.182/01, que instituiu o beneficio da de 40% -do II na importação de
determinados produtos , para empresas montadoras e dos fabricantes do setor
automotivo não exige a apresentação de CND para a fruição da redução do imposto
(comprovação já feita quando de sua habilitação ao regime , feita junto ao SECEX).
'02 - Entende que não se aplica ao caso o art. 60 da Lei 9:069/95, que condiciona
apresentação de CND apenas a concessão ou reconhecimento de benefício fiscal.
Entende que o dispositivo legal prevê a apresentação em somente uma das ocasiões, e
ele já apresentara as CND's quando da habilitação do beneficio.
03 - Alega que, pela doutrina, lei posterior derroga lei anterior e lei especial derroga lei
geral.
Portanto, a Lei 10182/2001 teria prevalência sobre' a Lei 9.069/1995,s já que lei
posterior derroga a anterior. Também a derrogaria por ser a Lei 9.069/1995 geral, e a lei
10182/2001 especial.
04 - Considera que caberia à Receita Federal aferir a- regularidade fiscal do interessado,
pela simples verificação de seus sistemas informatizados, conforme art. 37 da Lei n°-
9.784/99;
05 — Reapresenta jurisprudência administrativa e judicial, que' entende reforçar Seu
ponto de vista.
Resumindo-se os fatos, o indeferimento do pleito quanto à retificação da DI e do
reconhecimento do direito creditório prendeu-se basicamente . a não apresentação das
CNDs (Certidões Negativas de Débito) à época do fato' gerador, e a Manifestação de
Inconformidade de fls. 224/238 também foca o mesmo assunto, ou seja, a pretendida
inadmissibilidade de exigência de CNDs (Certidões Negativas de Débito) a cada
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

despacho aduaneiro de importação onde seja pleiteado beneficio de redução ou isenção
de tributo.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade da Recorrente fora apreciada pela 1a Turma da
DRJ/SP2 que, por unanimidade de votos, decidiu pela improcedência e, de conseguinte, não
houve a retificação de oficio da PER/DCOMP como pleiteado pela Recorrente, bem como a sua
homologação, porque ausente o crédito objeto do procedimento administrativo no 10831-
000.846/2005-33, assim ementado (fls. 108/115 dos autos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/03/2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DIVERSOS COM CRÉDITO ORIUNDO DE
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INDEFERIMENTO DO
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DI E DO RECONHECIMENTO DO RESPECTIVO
DIREITO CREDITÓRIO.
Direito Creditório não reconhecido por autoridade competente não pode ser utilizado
para quitação de débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, por meio do
instituto da compensação, nos termos da IN RFB 900/2008. Constatada a inexistência
do direito creditório alegado pelo interessado, as compensações não são homologadas.
Irresignada com o desfecho, assim que intimada, a Recorrente interpôs recurso
administrativo voluntário
Irresignada com o desfecho, tão logo intimada da decisão de primeiro grau, a
Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário no qual, repisa a matéria de direito trazida
em manifestação de inconformidade, todavia, em sede recursal inovando quanto a existência de
conexão do presente processo de compensação com o procedimento de crédito discutido no bojo
do processo no 10831.000846/2005-33 e, por isso suscitada o sobrestamento do presente
processo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
De já observo que o recurso voluntário da Recorrente deve ser conhecido e
processado, dado que tempestivo e por atender aos requisitos formais exigidos em lei, bem como
no RICARF.
Em que pese os argumentos despendidos pela Recorrente, sem muitas delongas,
em caso análogo ao presente esta Turma já teve a oportunidade de analisar e julgar processo
desta mesma contribuinte, cujo tema, causa de pedir e pedidos se assemelham.
Destaco que a matéria invocada na peça recursal, inclusive, se iguala àquela, isso
porque ao que parece possui o crédito a mesma origem, a saber retificação de DI - tanto é
verdade que basta fazer uma leitura do voto constante no processo no 10831.000846/2005-33,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

especialmente as planilhas ali elaboradas nos quais apresentam a origem dos créditos, valores e
correspondente processo creditório e, em alguns casos o processo de compensação.
Dentre os processos da Recorrente, já apreciados por esta Turma, cito
10314.010750/2005-22, 10814.010028/2005-57, 10814.010026/2005-68, 10814.010025/2005-
13, 10814.009728/2005-07, 10814.009724/2005-11 e 10814.009555/2005-19.
Tais processos versam, especificamente, de pedido de retificação da DI para fins
de aplicação da redução de 40% do Imposto de Importação (II), prevista na Lei no 10.182/2001,
e, em consequência, o reconhecimento do crédito em razão do referido benefício.
Curiosamente, a matéria de fundo se iguala a esta, uma vez que busca a
Recorrente o reconhecimento do crédito a partir da aplicação da redução de 40% do Imposto de
Importação (II), prevista na Lei no 10.182/2001.
Feito o apontamento, transcrevo o voto proferido pela Conselheira Larissa Nunes
Girard no bojo do processo no 10814.009555/2005-19:
A redução de alíquota do imposto de importação prevista na Lei no 10.182/ 2001,
específica para partes e peças de veículos, decorre das condições gerais estabelecidas
para o Regime Automotivo por meio da Lei no 9.449/1997, que fixa o teto da redução de
partes em peças em até 90%. Com a publicação da Lei no 10.182/2001, a redução ficou
fixada em 40%. Portanto, deve ser entendida dentro desse contexto.
O Regime Automotivo segue uma sistemática bastante frequente nos benefícios fiscais
concedidos na área aduaneira: ser composto de duas fases.
A primeira, de habilitação do operador ao regime, consiste em demonstrar para o órgão
competente que o importador atende aos requisitos para se utilizar do benefício –essa
fase diz respeito, usualmente, ao atendimento a uma condição de caráter subjetivo. Esse
órgão competente pode ser a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) ou a própria
Secretaria da Receita Federal.
[omissis]
Na segunda fase, que ocorre durante o despacho aduaneiro, caberá ao importador
demonstrar para a Receita Federal que faz jus aos demais requisitos para o efetivo gozo
do benefício fiscal. A fiscalização vai observar não somente os requisitos definidos na
lei que instituiu o benefício fiscal como, por exemplo, verificar que não se trata de
partes e peças para motocicleta, não contempladas pela Lei no 10.182/2001, como
também os requisitos lei específica expressamente dispensar o seu atendimento.
[omissis]
A concessão da redução, como consequência do reconhecimento do direito, se expressa
pelo desembaraço aduaneiro. É o momento em que a fiscalização aduaneira atesta que o
importador atendeu ao previsto tanto na lei específica, que instituiu o benefício, quanto
na legislação aduaneira, e pode dispor do bem pagando um tributo menor.
Tal afirmação tem suporte no Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro –
RA/2002), vigente à época dos fatos, do qual transcrevo a parte relativa a
reconhecimento e concessão da isenção ou da redução:
[omissis]
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

Especificamente dos arts. 118 e 119 acima, extraímos que a concessão de qualquer
isenção ou redução é condicionada à comprovação de regularidade fiscal, de
inexistência de similar nacional e de transporte do bem importado em navio de bandeira
brasileira, a menos que a lei disponha de forma diversa.
Em consonância com o ordenamento jurídico, a Lei no 10.182/2001 apontou
expressamente quais, dentre os requisitos gerais, não seriam aplicados na matéria por
ela disciplinada, in verbis:
Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica
reduzido em:
.............................................................................................................................................
§2o O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, e
no Decreto-Lei no 666, de 2 de julho de 1969, não se aplica aos produtos importados
nos termos deste artigo, objeto de declarações de importações registradas a partir de 7
de janeiro de 2000. (grifado)
O § 2o acima refere-se à inexistência de similar nacional e ao transporte sob bandeira
brasileira. Assim, dos três requisitos do regramento geral para concessão de redução,
dois foram expressamente excluídos pela Lei, restando incólume a exigência de prova
de quitação dos tributos e contribuições federais para a concessão da redução.
A corroborar esse entendimento, temos que o próprio RA/2002, ao dispor sobre a
redução de alíquota da Lei no 10.182/2001, elencou tão somente a dispensa de
similaridade e de bandeira brasileira. Seguem os trechos pertinentes:
Art. 136. É concedida a redução de quarenta por cento do imposto incidente sobre a
importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e
semiacabados, e pneumáticos, destinados exclusivamente aos processos produtivos das
empresas montadoras e dos fabricantes de (Lei no 10.182, de 12 de fevereiro de 2001,
art. 5o e § 1o):
.............................................................................................................................................
Art. 201. São dispensados da apuração de similaridade:
.............................................................................................................................................
XII bens importados com a redução do imposto a que se refere o art. 136 (Lei no
10.182, de 12 de fevereiro de 2001, art. 5o e § 2o).
.............................................................................................................................................
Art. 210. Respeitado o princípio de reciprocidade de tratamento, é obrigatório o
transporte em navio de bandeira brasileira (Decreto-lei no 666, de 1969, art. 2o):
.............................................................................................................................................
§ 3o São dispensados da obrigatoriedade de que trata o caput:
I bens doados por pessoa física ou jurídica residente ou sediada no exterior; e II partes,
peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e
pneumáticos, beneficiados com a redução do imposto a que se refere o art. 136 (Lei no
10.182, de 2001, art. 5o).
Dessa forma, entendo por demonstrado que a certidão negativa de débitos deve ser
apresentada a cada operação de importação para a concessão da redução de imposto.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

Veja que o entendimento firmado por esta Turma é uníssona em torno da
apresentação de CND no momento em que o benefício fiscal é requerido.
In casu estar-se discutindo a retificação de PER/DCOMP, todavia, insisto, a tese
da Recorrente é similar, porque invoca o reconhecimento do crédito a partir da aplicação da
redução de 40% do Imposto de Importação (II), prevista na Lei no 10.182/2001.
Além dos precedentes anteriormente citados, em especial, por esta Turma, destaco
que o tema também fora vastamente debatido neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(para o mesmo contribuinte e matéria ora apreciada), cabendo citar o julgamento no processo de
compensação no 16624.000996/2009-01 de Relatoria da Conselheira Mércia Helena Trajano
D ́Amorin no qual, adoto como razões de decidir a presente contenda, por concordar com a
decisão posta:
Voto Vencedor
MÉRCIA HELENA TRAJANO D' AMORIM-Redatora Designada S3-C2Tl FI. 167
Registre-se, inicialmente, que a Continental Brasil Indústria Automotiva LTDA é a
atual denominação da Siemeos VDO Automotive LTDA.
Versa o presente processo de Declaração de Compensação realizado através da
PER/DCOMP n° 15013.78826.210306.1.3.04-6161. A recorrente argumenta que
apresentou essa Declaração de Compensação com o fim de quitar débito de IPI, com
suposto crédito de Imposto de Importação oriundo de retificação de Declaração de
Importação (DI) relativa A importação de produtos destinados a fabricação de
componentes de veículos automotores, nos termos da legislação do Regime
Automotivo, que entende ter direito.
Como relatado, no extrato da referida PER/DCOMP) consta que o direito creditório
apurado (que serviu de base para seu pedido de compensação) baseia-se em fatos
relatados e discutidos no Processo o" 10831-011.496/2005-31.
O processo acima mencionado foi apensado ao processo no 10831- 000.846/2005-33,
juntamente com outros, que tratavam de assunto idêntico e relativos ao mesmo
contribuinte.
O processo principal (10831-000.846/2005-33) que contém 569 processos foi julgado
nesta mesma sessão e foi negado provimento, pelo voto de qualidade (acórdão 3201-
001.159).
No presente processo, foi proferido despacho decisório de indeferimento quanto ao
pleito de compensação de tributos, com base no argumento de que a recorrente tenta
compensar débitos para com a Fazenda Nacional utilizando-se de crédito (direito
creditório) não reconhecido por autoridade competente, para o que inexiste previsão
legal.
No presente não há discussão sobre o reconhecimento do direito creditório alegado pela
recorrente, apenas sobre seu pleito de compensação de débitos sobre os referidos
direitos. Em nenhum momento, inclusive no texto do despacho decisório, confirma que
o sujeito passivo faz jus à restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior,
apenas que não pode quitar débitos para com a Fazenda Nacional utilizando créditos
não reconhecidos.
Mais uma vez, no caso, a recorrente pretende quitar débitos para com Fazenda Nacional
utilizando-se de direito creditório não reconhecido administrativa ou judicialmente, para
o que inexiste previsão legal. Voltando ao sentido da expressão "apurar crédito", afirma
a recorrente que "apurou crédito" decorrente de retificação de DI.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

Não há como afirmar que o sujeito passivo "apurou crédito" decorrente de retificação de
DI, mas que, julgando fazer jus à retificação da mesma, submeteu seu pleito à
autoridade competente. Se a DI fosse efetivamente retificada, e na ausência de
quaisquer outros óbices legais, seu direito creditório fosse reconhecido, então sim teria
"apurado credito decorrente de retificação de DI.
A DI não foi retificada, tampouco o direito creditório.
o indeferimento do reconhecimento ao direito creditório deu-se, pelos motivos abaixo:
Trata o presente processo de pedido de restituição de Imposto de Importação
supostamente recolhido a maior, pago através de débito automático em conta-corrente
bancária na data do registro da DI nO 03/0074890-5, em 27/01/2000, assim como das
constantes RELACIONADAS no relatório. Alega o interessado ter direito ao benefício
fiscal concedido pelo art. 5° das Medidas Provisórias nOs.1939-24 (de 06/01/00), 2068-
37 (de 27/12/00) e 2068- 38 (de 25/01/01), convertidas em Lei nO 10.182, de 12 de
fevereiro de 2001. Tal benefício consiste na redução de 40 % (quarenta por cento) do
imposto de importação, para empresas devidamente habilitadas quanto ao mesmo no
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, referindo-se especificamente à
importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-
acabados, e pneumáticos, destinadas aos processos produtivos das empresas e dos
fabricantes de produtos relacionados no art. 5°, S 1° - I a X (veículos leves: automóveis
e comerciais leves, ônibus, caminhões, etc).
O benefício fiscal, ora em comento, é o concedido pelo art. 5° das Medidas Provisórias
nos. 1939-24 (de 06/01/00), 2068-37 (de 27/12/00) e 2068-38 (de 25/01/01), convertidas
em Lei no 10.182, de 12 de fevereiro de 2001. Tal beneficio consiste na redução de 40
% (quarenta por cento) do imposto de importação, para empresas devidamente
habilitadas quanto ao mesmo no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX, referindo-se especificamente à importação de partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos, destinadas aos
processos produtivos das empresas e dos fabricantes de produtos relacionados no art. 5°,
S l° - I a X (veículos leves: automóveis e comerciais leves, ônibus, caminhões, etc).
O núcleo da questão é. à admissibilidade da exigência da CNDs (Certidões Negativas de
Débito) a cada importação de mercadorias ao amparo de benefício fiscal, mesmo que a
apresentação das CNDs já tenha sido exigido para habilitação ao beneficio.
Em análise ao texto dos artigos 5° e 6° da Lei n. 10.182/2001, observa-se que, não se
está tratando de isenção de caráter geral, mas sim de isenção condicional do tipo
objetivo-subjetiva ou chamada mista (vinculada à qualidade do importador e à
destinação do bem), tampouco trata de alíquota O % ou de ex-tarifário; tratando-se de
benefício válido para importação de determinadas mercadorias (relacionadas no art. 5°),
para determinados tipos de importadores - v. Parágrafo I do art. 5 :- "O disposto no
caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das
empresas montadoras e dos fabricantes de ... " Art. 60 da Lei nO9.069, de 29 de junho
de 1995 (base da CND), dispõe:
Art. 60 - A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte , pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais. (grifei)
Assim sendo, a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal
relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal fica condicionado
à comprovação, pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

E, mais, a Solução de Consulta SRF (COSIT) nO10, de 04 de junho de 2003, a qual
baseia-se no Ato Declaratório (Normativo) COSIT n. 07, de 1998, dispõe sobre a
dispensa de comprovação da quitação de tributos e contribuições federais quando do
despacho aduaneiro de mercadorias isentas ou tributadas à alíquota zero, se o benefício
ou incentivo fiscal envolvido não tiver sido concedido subjetivamente ao importador,
conforme: ( ou seja, de caráter geral)
"O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso das atribuições que lhe confere o
item II da Instrução Normativa SRF n° 34, de 18 de setembro de 1974, e tendo em vista
o que dispõe o art. 60 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, DECLARA:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que o despacho
e conseqüente desembaraço de mercadorias importadas, quando isentas ou tributadas à
alíquota zero. prescindem da comprovação da quitação de tributos e contribuições
federais, por não se tratar de benefício ou incentivo fiscal concedido subjetivamente ao
importador. " (grifei)
Conclui-se, portanto, que o Ato Declaratório acima dispensa apresentação de CNDs por
ocasião do despacho aduaneiro apenas para benefícios ou incentivos fiscais concedidos
em caráter objetivo, e mesmo assim para mercadorias isentas ou tributadas à alíquota
zero. Estão excluídos da dispensa casos como o ora discutido, que já vimos tratar-se de
benefício de caráter OBJETIVO / SUBJETIVO OU MISTO. Há que lembrar também
que não estamos tratando de mercadorias isentas ou tributadas à alíquota zero. E, mais,
a referida Solução de Consulta não se aplica ao caso, ora discutido, pois refere-se à Lei
8.032, de 12 de abril de 1990 (item "j" do inciso II parágrafo 2° - benefício fiscal de
natureza objetiva) , e não à Lei 10.182/2001, que ampara a redução em litígio.
Concluindo-se, pois, que para isenções ou reduções de caráter objetivo / subjetivo,
prevalece a necessidade de comprovação de quitação dos tributos e contribuições
federais por ocasião do despacho aduaneiro das mercadorias respectivas.
Na lei 10.182/2001 não há expressa declaração no sentido de que a Lei 9.069/95 foi
revogada por ela; bem como, não há incompatibilidade entre as duas (elas inclusive se
complementam, na medida em que a lei mais nova fala de um benefício fiscal, e a
antiga, em seu art. 60, fala dos requisitos para fruição do mesmo), e não se pode dizer
que a Lei 10.182/2001 regule inteiramente a matéria de que tratava a Lei 9.069/95.
Portanto, embora a Lei 10.182/2001 não mencione a exigência de apresentação de
CND's a cada novo despacho aduaneiro, ela dispõe de um benetlcio fiscal, e o art. 60 da
Lei 9.069/95 menciona os requisitos para "concessão ou reconhecimento de benefício
fiscal ...".
Acrescentando, pois, a concessão ou o reconhecimento do benefício fiscal estaria sujeito
à apresentação de CND, nos termos do art. 118 do Decreto n° 4.543, de 26/12/2002 :
"Art. 118. A concessão e o reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal
relativo ao imposto ficam condicionados à comprovação pelo contribuinte, pessoa fisica
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais (Lei no 9.069. de 29 de
junho de 1995. art. 60). (..) "(grifei)
Quanto à habilitação do requerente junto ao SISCOMEX, via DECEX, nos termos do
art. 6° da Lei 10.182/2001, não representou a concessão de nenhum benefício fiscal. A
expedição de tal ato somente conferiu à recorrente o direito de pleitear tal benefício, por
ocasião do registro de eventuais Declarações de Importação.
Tendo em vista, que os fatos geradores (27/01/2000 a 12/12/2003) encontram-se sob
períodos de dois Regulamentos Aduaneiros (Decreto nO91.030, de 05/03/85 e pelo
Decreto nO4.543, de 26/12/2002), é clara a legislação ao dispor:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

Art. 129 - Interpretar-se-á literalmente a legislação aduaneira que dispuser sobre a
outorga de isenção ou redução do Imposto de Importação (Lei 5.172, artigo 111, 11).
(..)
Art. 134 - A isenção ou redução do imposto será efetivada, em cada caso, por despacho
da autoridade fiscal, em requerimento com o qual o interessado faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou
contrato para sua concessão (Lei n° 5.172/66, artigo 179).
1o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, podendo ser revogado de
oficio.
2° - A isenção ou redução poderá ser requerida na própria Declaração de Importação.
(..)
Art. 135. Na hipótese de não ser concedido o beneficio fiscal pretendido, será exigido o
crédito tributário correspondente.
Os artigos acima são do Regulamento Aduaneiro de 1985, que foram ratificados pelos
artigos 113,120 e 121, respectivamente, no Regulamento Aduaneiro de 2002.
Destarte, como conclui a decisão de primeira instância, segundo a qual:
a)-a habilitação do requerente junto ao SISCOMEX, para fruição dos benefícios
previstos na Lei 10.182/2001, somente conferiu à interessada o direito de pleitear a
redução dos impostos incidentes sobre as importações futuras; b)o requerimento de
isenção deveria ocorrer em cada Declaração de Importação, na qual o interessado
desejasse usufruir os benefícios relativos ao regime automotivo; c)a redução do imposto
deveria ser concedida, em cada despacho aduaneiro de importação, por decisão expressa
da autoridade fiscal, mediante prova do preenchimento das condições e do cumprimento
dos requisitos legais e regulamentares, exigidos para sua concessão;
d)dentre os requisitos exigidos para concessão da isenção, estava a apresentação das
Certidões Negativas de Débito (CNDs), conforme art. 60 da Lei 9.069, de 29 de junho
de 1995.e) - Eventual decisão favorável ao sujeito passivo, emitida no curso do
despacho aduaneiro, não poderia gerar direito adquirido para o contribuinte, podendo
ser revogada de oficio, em procedimento de revisão aduaneira. f) - Portanto, ressalta da
análise desse item que o momento da apresentação das CNDs, para casos de benefícios
de natureza subjetiva ou mista, ocorre a cada novo despacho aduaneiro beneficiado,
independentemente de já terem sido apresentadas as referidas certidões por ocasião da
habilitação ao beneficio) - Não se pode configurar a exigência de CND pela autoridade
aduaneira a cada desembaraço de DI como "reapresentação de documento já
apresentado quando da habilitação ao beneficio ", posto que cada Certidão refere-se a
período distinto de vigência, tratando-se pois de documentos distintos.
Em assim sendo, tendo em vista que a importação de que trata a DI no 03/0074890-5,
em 27/01/2000, assim como das constantes RELACIONADAS no relatório. não fazem
jus aos benefícios previstos na Lei 10.182/2001, art. 5°, uma vez que a recorrente não
comprovou a quitação de tributos e contribuições federais (apresentação de CNDs
válidas quanto ao prazo de vigência das mesmas) em desacordo com o disposto no art.
60 da Lei 9.069/1995, exigência para gozo do benefício fiscal.
Destarte, a recorrente utilizou-se de crédito tributário não reconhecido pela autoridade
competente, visando compensar débitos seus para com a Fazenda Nacional, para o que
inexiste previsão legal.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

No que se refere ao fundamento da Recorrente de existência de conexão do
presente processo de compensação com o procedimento de crédito no 10831.000846/2005-33 e,
por isso há de serem apensados, tal pleito, ao contrário do que possa pensar a Recorrente,
eventual conexão não lhe favorece.
Isso porque o referido processo teve o recurso especial pela Recorrente julgado
pela 3a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais, na sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, oportunamente colaciono a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 27/01/2000 a 12/12/2003
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM REGIME DE RECURSOS
REPETITIVOS.
CONSELHEIROS
DO
CARF.
OBSERVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO RESTRITA.
Apenas as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça STJ em regime de
recursos repetitivos que versem sobre matéria idêntica àquela que seja objeto da lide
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.
BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO DE
QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. DESPACHO
ADUANEIRO. OBRIGATORIEDADE.
O Código Tributário Nacional determina que a concessão do benefício fiscal exige
prova, apresentada pelo interessado, do preenchimento das condições e do cumprimento
dos requisitos previstos em lei ou contrato. Não gera direito adquirido e o benefício será
revogado sempre que ficar comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor ou
deixou de tê-lo.
O reconhecimento do benefício fiscal instituído pelo Regime Automotivo depende da
comprovação de quitação dos tributos e contribuições federais, inclusive no momento
do despacho aduaneiro, o que pode ser verificado depois do despacho.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-he provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
Assim, veja que o referido processo fora julgado em definitivo e contrário aos
interesses da Recorrente e, à vista disso não vejo necessidade de deferir o pedido de conexão
formalizado.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário interposto pela Recorrente, mas
nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.329 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000992/2009-14

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital